Tribunal: TJMT
Processo: 1035943-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035943-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TEREZINHA XAVIER DA SILVA - CPF: 031.403.261-49 (EMBARGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a assistência judiciária gratuita por atuação da Defensoria Pública e limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação monitória, com adoção da taxa SELIC como índice de atualização posterior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou contradição ao reconhecer a gratuidade judiciária e ao aplicar, após o ajuizamento, exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização da dívida em ação monitória.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica contradição no julgado, que enfrentou de forma expressa as alegações da parte quanto à gratuidade da justiça e à aplicação da taxa SELIC, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A atuação da Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, cabendo à parte adversa o ônus da prova em sentido contrário.

5. A incidência da taxa SELIC como índice único de atualização após o ajuizamento da ação monitória evita
bis in idem
, conforme art. 406, §1º, do Código Civil e jurisprudência do TJMT.

6. A ausência de vícios ensejadores dos embargos (art. 1.022 do CPC) impede sua utilização como meio de reexame da matéria.

7. O pedido de prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração quando ausente contradição interna no acórdão.

2. A adoção da taxa SELIC como índice único de atualização, após o ajuizamento da ação monitória, é compatível com o art. 406, §1º, do Código Civil.

3. A atuação da Defensoria Pública presume hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. O pedido de prequestionamento não exige citação literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, §1º; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 254.413; REsp 218.528; REsp 1541802/SC; TJMT, ED no processo 100905/2013; TJMT, N.U 1010783-35.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT, cont
ra acórdão no qual foi parcialmente provido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 281746356 – pág. 01
).

A instituição financeira embargante alega contradição ao argumento de que o acórdão ignorou entendimento deste e. Tribunal e do c. STJ
ao determinar a incidência dos encargos contratuais computados até a data do ajuizamento da ação e a partir disso, atualizada a dívida pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada, modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num. 283683398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser suprida. As questões alegadas em sede de apelação, que foram, a
dispensa de recolher preparo recursal em razão da assistência por Defensoria Pública e a incidência dos encargos contratuais somente até a data do ajuizamento da demanda
, foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 277090857):

A apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a atuação da Defensoria Pública na defesa do requerente gera presunção relativa de insuficiência de recursos, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência da hipossuficiência. Assim, presentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita para os fins recursais.

(...)

A apelante não se conforma. Alega que a sentença violou o entendimento jurisprudencial consolidado deste e. Tribunal sobre os limites da incidência dos encargos contratuais em ações monitórias ao entendimento de que os encargos pactuados devem incidir apenas até o ajuizamento da ação, vedada sua incidência até o pagamento do débito. Argumenta aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, conforme a redação dada ao art. 406, §1º, do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

A irresignação procede, pois, a partir da distribuição da demanda, incidem apenas correção monetária pelo índice oficial (IPCA) e juros de mora legais (SELIC), conforme art. 406, §1º, do Código Civil. A adoção da taxa SELIC como índice único se justifica por englobar, em si, correção monetária e juros moratórios, afastando o risco de
bis in idem
e garantindo segurança jurídica à atualização do crédito. Assim, nas ações monitórias, os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida (TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Ademais, repise-se, o valor do débito acrescido de todos os encargos contratuais previstos instruiu a peça exordial, desde a data do inadimplemento até a data da sua distribuição.

A alegação de vício no acórdão, portanto, não subsiste. O
inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que leva
a embargante a pretender rediscussão de matéria. O c. STJ já prelecionou que cabe ao embargante
fazer a indicação dos pontos inconciliáveis contidos no ato recorrido, ao denunciar vícios contidos no art. 1022 do CPC (STJ – REsp 254413)
.
A demonstração de contradição “...
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ REsp 218.528).

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Não houve demonstração de contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário que o órgão colegiado cite os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025